Tribunal: STF
Processo: Rcl 95471
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ADC N. 16. RE’S NS. 760.931 (TEMA N. 246) E RE 1.298.647 (TEMA N. 1.118 DE RG). RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DE ENTE PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA AUTOMÁTICA. NECESSIDADE DE PROVA INEQUÍVOCA DA CONDUTA OMISSIVA OU COMISSIVA NA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO. PROCEDÊNCIA PARA AFASTAR A RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA.
 
Trata-se de reclamação constitucional ajuizada pela COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO – CORSAN, em face do acórdão regional proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, nos autos do processo n. 0020401-46.2023.5.04.0141, à alegação de afronta à autoridade das decisões proferidas na ADC n. 16 e nos Recursos Extraordinários ns. 760.931 (Tema n. 246 de Repercussão Geral) e 1.298.647 (Tema n. 1.118 de Repercussão Geral).

A decisão reclamada manteve a condenação subsidiária do ente público ao pagamento de encargos trabalhistas ao trabalhador terceirizado. 

A reclamante narra que o acórdão reclamado “fundamentou a condenação nas errôneas premissas de que (I) o inadimplemento das verbas trabalhistas pela contratada evidencia a ausência de fiscalização pelo ente público; (II) o ente público não se desincumbiu do ônus de demonstrar ter efetivamente fiscalizado o cumprimento do contrato; e, implicitamente, (III) que é ônus do ente público demonstrar que fiscalizou de forma adequada o contrato de prestação de serviços” (fl. 2, e-doc. 1). 

Continua, “a decisão do Regional condenou automaticamente a entidade integrante da Administração e ainda atribuiu à estatal reclamante o ônus de comprovar a fiscalização correta do cumprimento das obrigações trabalhistas, em clara inobservância da ADC 16, do Tema 246 e do Tema 1.118, ambos da tabela de repercussão geral” (fl. 3, e-doc. 1). 

Em face do acórdão, a reclamante interpôs recurso de revista, o qual está pendente de julgamento no TST. 

Com base nesses fundamentos, requer a procedência da reclamação, a fim de que o acórdão reclamado seja cassado, no ponto que reconheceu a responsabilidade subsidiária do ente público.

É o relatório. Decido.

Inicialmente, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único e 161, par. único). 

Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”. É o caso dos autos.

A controvérsia objeto desta reclamação constitucional consiste na suposta afronta pelo Juízo reclamado ao quanto decidido por esta Suprema Corte no julgamento da ADC n. 16 e nos Recursos Extraordinários ns. 760.931 (Tema n. 246 de Repercussão Geral) e 1.298.647 (Tema n. 1.118 de Repercussão Geral).

Invoca o reclamante, violação aos Temas ns. 246 e 1.118 da Repercussão Geral. No Recurso Extraordinário n. 760.931, foi fixada a seguinte tese:
 
“Tema-RG 246: ‘O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93’.”

O STF ao julgar o RE n. 1.298.647 fixou o Tema n. 1.118, nos seguintes termos:

“1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. 2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo. 3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974. 4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior.”

Por sua vez, no julgamento da ADC n. 16, o Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade de dispositivo da antiga Lei de Licitações (Lei n. 8.666/93) que expressamente afastava a possibilidade de transferência ao Poder Público da responsabilidade pelo adimplemento de verbas trabalhistas devidas por empresa contratada a seus empregados (art. 71, §1º). Conforme ementa do acórdão:
 
“RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. Subsidiária. Contrato com a administração pública. Inadimplência negocial do outro contraente. Transferência consequente e automática dos seus encargos trabalhistas, fiscais e comerciais, resultantes da execução do contrato, à administração. Impossibilidade jurídica. Consequência proibida pelo art. 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666/93. Constitucionalidade reconhecida dessa norma. Ação direta de constitucionalidade julgada, nesse sentido, procedente. Voto vencido. É constitucional a norma inscrita no art. 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666, de 26 de junho de 1993, com a redação dada pela Lei nº 9.032, de 1995. (ADC n. 16, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 09/09/2011).”

No julgamento dos referidos precedentes, esta Suprema Corte pacificou o entendimento de que a responsabilidade subsidiária da Administração Pública por débitos de empresa contratada para com seus empregados, embora possível, somente ocorre em situações excepcionais e quando comprovada a existência de culpa in vigilando.

A responsabilidade subsidiária da Administração Pública sem comprovação cabal de conduta culposa acaba por violar o que decidiu este Supremo Tribunal, uma vez que a afirmação genérica de culpa in vigilando ou a presunção de culpa são insuficientes para a responsabilização do ente. 

A controvérsia apresentada na presente reclamação não demanda reexame do conjunto fático-probatório dos autos, mas sim a adequada subsunção das premissas fáticas já reconhecidas pelo Tribunal Regional do Trabalho (TRT) aos parâmetros jurídicos fixados por esta Suprema Corte nos julgamentos da ADC 16/DF e dos Temas n. 246 - RG e n. 1.118 - RG, que tratam da responsabilidade subsidiária da Administração Pública em contratos de terceirização.

Em sede de julgamento do recurso ordinário interposto pela reclamante, o TRT da 4ª Região manteve a responsabilidade subsidiária. O acórdão reclamado foi proferido nos seguintes termos (fls. 458 a 476, e-doc. 10):

“RECURSO ORDINÁRIO DA SEGUNDA RECLAMADA - CORSAN 
CONTRATO DE EMPREITADA. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA
(...)
No caso dos autos, o contrato de trabalho do reclamante teve vigência integralmente no período em que cigente o contrato de prestação de serviços de sua empregadora com a CORSAN, que se tratava de sociedade de econômica mista. Dessa forma, a existência ou não de responsabilidade subsidiária da segunda reclamada pelos créditos trabalhistas devidos pela empregadora ao reclamante deve ser analisada à luz das regras pertinentes ao ente público, natureza jurídica da tomadora de serviços à época do contrato de trabalho em análise.
No que refere à responsabilidade subsidiária dos entes públicos contratantes, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o precedente vinculante constituído pelo Tema 246 da Repercussão Geral (RE nº 760.931), fixou a seguinte tese jurídica:
(...)
Com isso, o Pretório Excelso deixou claro que a dicção do artigo 71, § 1º, da Lei nº 8.666/1993, apesar de constitucional, como delimitado por ocasião do julgamento da ADC nº 16, não representa o afastamento total da responsabilidade civil do Estado em contratos de terceirização. Ao contrário, indica a existência de tal responsabilidade nas hipóteses em que comprovada a culpa do ente público pelo inadimplemento dos encargos trabalhistas da empresa terceirizada, ou seja, nos casos em que demonstrados o comportamento reiteradamente negligente do ente público ou o nexo causal entre sua conduta comissiva ou omissiva e o dano.
(...)
Além disso, em 13/02/2025, por ocasião do julgamento do Tema 1118 de Repercussão Geral, o Plenário da Suprema Corte fixou a seguinte tese de repercussão geral, na qual explicitou a forma de aplicação do tema 246 acima referido
(...)
         Assim, é certo que a Administração Pública somente poderá ser responsabilizada por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada se existirem nos autos elementos concretos demonstrando seu comportamento negligente ou a existência de nexo de causalidade entre sua conduta omissiva ou comissiva e o dano sofrido pelo trabalhador para justificar a condenação. 
No caso, as reclamadas firmaram, em 24/07/2017, contrato de prestação de serviços continuados sem dedicação exclusiva de mão de obra, cujo objeto, nos termos da cláusula 1ª "é a contratação de serviços de execução de serviços de apoio operacional e comercial para atendimento aos sistemas de distribuição de água e de esgotamento sanitário COP - Camaquã" (ID. ca21c84). 
Entendo comprovada nos autos a existência de nexo de causalidade entre o comportamento omissivo do segundo reclamado e os danos sofridos pelo trabalhador, especialmente em razão da ausência de depósitos de FGTS do contrato de trabalho favoráveis ao reclamante, verba que reconheço de fácil verificação quanto ao seu cumprimento. Nesse sentido, observo que a própria recorrente juntou aos autos Certidão de Regularidade do FGTS apenas de período bem restrito do contrato de trabalho. Nesse contexto, salientando que não se trata de transferência automática de responsabilização ao ente público, nego provimento ao recurso da CORSAN.
(...)
ACORDAM os Magistrados integrantes da 7ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região: preliminarmente, NÃO CONHECER o recurso ordinário da segunda reclamada, COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN, quanto ao pedido de aplicação das disposições da Lei nº 13.467/2017.”

Pela análise do ato reclamado, não se verifica a demonstração de falha concreta e efetiva na fiscalização contratual capaz de ensejar a responsabilização subsidiária do ente estatal. Assim, a condenação fundamentou-se na ausência de fiscalização eficaz e suficiente, diante do inadimplemento dos encargos trabalhistas pela empresa contratada.

A referência genérica à suposta ausência de fiscalização, desacompanhada da indicação de condutas específicas, falhas concretas ou elementos objetivos que demonstrem omissão qualificada do ente público, revela-se insuficiente para caracterizar a culpa exigida pela jurisprudência consolidada desta Corte. 

Dessa forma, a decisão reclamada desconsidera o entendimento desta Corte no que diz respeito à não transferência automática de responsabilidade pelo inadimplemento de encargos trabalhistas.

Ademais, para aferir a conduta culposa do ente público, seria necessário o revolvimento fático e probatório dos autos de origem, finalidade a que não se destina a estreita via da reclamação constitucional. 

Nesse sentido, cito precedentes proferidos em situações análogas, que também envolvem a reclamante: Rcl n. 93.383, de minha relatoria, DJe: 15/04/2026; Rcl n. 93.399, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe: 23/04/2026; Rcl n. 93.663, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe: 29/04/2026; Rcl n. 93.728, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe: 29/04/2026; Rcl n. 92.868, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe: 22/04/2026; Rcl n. 92.507, Rel. Min. André Mendonça, DJe: 31.03.2026; Rcl n. 92.148, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe: 24.03.2026; Rcl n. 90.477, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe: 18.02.2026; Rcl n. 89.869, Rel. Min, Cármen Lúcia, DJe: 09.02.2026.

Ante o exposto, com base no art. 21, § 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE a Reclamação, para cassar a decisão reclamada e afastar a responsabilidade subsidiária do ente público. 

Sem condenação em honorários, uma vez que não houve citação da parte adversa.

Publique-se.

Brasília, 27 de maio de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente